Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. LIMITE DO VALOR DA PARCELA E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em impor ao recorrido a obrigação de parcelar as multas incidentes sobre seu veículo, no valor de R$ 3.586,65, por meio de boleto bancário e em parcelas no valor máximo de R$20,00 (vinte reais).
2. O parcelamento de multas tem regramento na Resolução Contran n. 736/2018, e na Portaria n. 149/2018, do DENATRAN, com previsão de quitação das infrações de trânsito e demais débitos incidentes sobre o veículo apenas por meio de cartão de crédito e débito, podendo ser à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo.
3. Desse modo, inexistente previsão em tais normativos do parcelamento pretendido, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. Por isso, mostra-se inadequada a tese de violação da dignidade humana, fundada na negativa de parcelamento de multas cometidas por infração à legislação de trânsito. Também sem pertinência jurídica a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, CF/88), para a hipótese, mormente por não se vislumbrar qualquer lesão ou ameaça a direito da recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.